Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-10.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707840-10.2017.8.07.0016 RECORRENTE: LUIZ FELIPE CASTELO BRANCO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Luiz Felipe Castelo Branco da Silva contra acórdão que aplicou ao caso sob exame a tese fixada no Tema n. 864/STF. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família. Entretanto, embora a gratuidade de justiça possa ser concedida em qualquer grau de jurisdição, foi proferida decisão no ID 1614922 indeferindo o benefício, in verbis: (...) Indefiro, salvo prova posterior de hipossuficiência, a assistência judiciária gratuita. Há nos autos elementos quem levam ao indeferimento do benefício, uma vez que o requerente é servidor público, com vencimentos superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais), não sendo razoável crer que não possam pagar custas e honorários sem o prejuízo do próprio sustento. (...) Ademais, não se verifica nos autos elementos que comprovem a alteração na situação financeira do recorrente, sendo relevante destacar que reside no Plano Piloto e paga taxa de condomínio (ID 20607433) que não condiz com a alegada hipossuficiência e instituto da gratuidade. Assim, indefiro o pedido, por não vislumbrar elementos aptos a demonstrar a real necessidade do benefício. Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF